Tribunal: TJSP
Processo: 1502556-10.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – DEPOIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS SEGUROS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. Tendo os guardas apresentado depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos dos autos e inexistindo evidência de que aqueles tivessem qualquer motivo para incriminar o

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – DEPOIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS SEGUROS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. Tendo os guardas apresentado depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos dos autos e inexistindo evidência de que aqueles tivessem qualquer motivo para incriminar o acusado falsamente, impõem-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Tratando-se de situação de fundada suspeita do cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, a atuação dos guardas municipais encontra-se revestida de legalidade, nos termos do artigo 240, § 2o, e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. Recurso provido, para condenar o apelado pelo delito do artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06.